Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada CLAYD DA SILVA NUNES. A parte alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela demandada. Esclareceu que tem setenta anos de idade e foi diagnosticado com carcinoma hepatocelular. Após avaliação e discussão com grupo médico, foi prescrita radioembolização hepática com ytrium. O médico assistente descreveu que, em Brasília, somente o Hospital DF Star teria equipamentos seguros para realização do tratamento e requereu autorização para prosseguir naquele nosocômio. A operadora teria respondido que possui rede credenciada própria e negado a cobertura na forma solicitada. Pela decisão agravada, o juízo determinou à operadora que proceda com a cobertura do tratamento no Hospital DF Star, conforme prescrição médica e sob o pálio de que a urgência justificaria a exceção. Nas razões recursais, a agravante sustentou que: a) a doença seria pré-existente, conforme documentação carreada aos autos; b) necessidade de cumprimento de carência e; c) taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 62092863. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por CLAYD DA SILVA NUNES, objetivando que a parte requerida, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, autorize e custeie médicos hospitalares, inclusive de internação e os que forem necessários para realização de radioembolização hepática com ytrium, a ser realizado de forma excepcional no HOSPITAL DF STAR. Em breve síntese, o autor afirma que, tem diagnóstico de carcinoma hepatocelular, realizou RM Abdome onde evidenciou fígado de dimensões aumentadas com lesão acometendo o segmento IVb, compatível com hepatocarcinoma. Após análise da situação clínica e de discussão com o grupo médico (medico nuclear, oncologista e intervencionista), o tamanho da lesão do autor chegou-se à conclusão que só pode ser feito radioembolização hepática com ytrium, todavia, o plano de saúde, negou a realização do procedimento, dizendo que o beneficiário dever ser direcionado para sua rede credenciada. Eis o relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o relatório médico (id 202347022), foi dito pelo médico assistente que “Solicito com URGÊNCIA internação no Hospital DFSTAR do paciente Clayd da Silva Nunes, 70 anos com histórico de carcinoma hepatocelular. Realizou RM Abdome onde evidenciou fígado de dimensões aumentadas com lesão acometendo o segmento IVb, compatível com hepatocarcinoma”. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é que o autor deve ser direcionado para a rede credenciada, entretanto, o próprio médico assistente esclarece que: O tratamento de radioembolização hepática com ytrium, somente poderá ser realizado de forma excepcional no HOSPITAL DF STAR, em razão dos equipamentos necessários para tal procedimento, estar disponível com margem total de segurança para o procedimento naquele nosocômio, sendo que feito em outro local, sem os devidos cuidados listados neste relatório médico, colocará em risco a vida do paciente, ressaltando que a demora no tratamento pode acarretar o avanço da doença e risco de óbito. (ID 202347021) Portanto, a princípio, há de se levar em conta a alegação do médico de que somente o DF STAR pode realizar este procedimento, até que a parte ré demonstre que há em Brasília outro centro médico, pertencente à sua rede de atendimento, com os aparelhos necessários para a realização do procedimento. A alegação da ré, determinando apenas o encaminhamento para sua rede credenciada, sem indicar qual o local e demonstrando que ali é possível realizar o procedimento, não é suficiente para afastar a alegação médica constante do relatório, Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado. É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REDE CREDENCIADA. URGENCIA E EMERGENCIA. MULTA. COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo preceito do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura fora da rede credenciada somente nas hipóteses de urgência ou emergência e quando não for possível a utilização dos serviços próprios, credenciados, contratados ou referenciados. 2. Em que pese a agravante tenha declinado que possui ampla rede credenciada e com profissional habilitado para o procedimento demandado, importa salientar que olvidou do seu dever de informação adequada ao consumidor e não informou qualquer profissional ao solicitante. 3. Da mesma forma, nas razões deste recurso e na contestação já apresentada na origem, deixou de anexar relação de sua rede credenciada e apontar qualquer profissional credenciado e habilitado para o procedimento. 4. Lado outro, o autor declinou que se encontra internado no Hospital Santa Lúcia desde 03 de outubro e sob cobertura do mesmo plano de saúde. Assim, não há verossimilhança na alegação de que referido nosocômio não integraria sua rede credenciada. 5. Ademais, há evidente perigo de dano irreparável para o autor, posto que a falta do atendimento médico adequado põe em risco sua própria vida, conforme relatado pelo médico assistente. Enquanto para a operadora de planos de saúde a medida é plenamente reversível, dada a possiblidade de ressarcir-se dos custos do tratamento na eventualidade do pedido ser julgado improcedente. 6. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 7. Pelo que sobressai dos autos, a imputação da multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exacerbada ou desproporcional, se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865117, 07471965020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, resta configurada a hipótese de urgência/emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie médicos hospitalares, inclusive de internação e os que forem necessários para realização de radioembolização hepática com ytrium, a ser realizado de forma excepcional no HOSPITAL DF STAR. Deverá a parte ré comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa.” Conforme relatado, o juízo deferiu a tutela provisória e para realização do tratamento fora da rede credenciada, sob o pálio de que haveria justificativa técnica plausível e em razão da urgência do procedimento. Nas razões recursais, a agravante ventilou matéria totalmente diversa, tratando da natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS; necessidade de cumprimento de carência e que se trataria de doença pré-existente. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão e suficiente para mantê-la. O erro da argumentação se evidencia ainda mais quando se discorre que o contrato teria sido firmado em 2016, quando há provas nos autos da vigência desde de 1o/12/2005 (ID 202344569). Prosseguiu com referência ao tratamento para drenagem de hematoma intracraniano consequente a sangramento de malformação arteriovenosa cerebral por meio de cranioplastia e com utilização de prótese prototipada, situação que em nada se assemelha ao quadro clínico da beneficiária deste processo. Impõe-se aqui ressaltar que a decisão tratou tão somente de suposto requisito para a concessão da tutela provisória, sem adentrar ao mérito da própria causa, que será relegado à sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator